Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu os pedidos de tornar sem efeito o mandado de prisão expedido e para encaminhar os autos da execução para o Juízo das Execuções da Comarca de João Pessoa/PB.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o condenado deve ser intimado antes do início do cumprimento da pena em regime semiaberto e se ele faz jus ao cumprimento da pena em outra unidade da federação, próximo a sua família.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência deste eg. TJDFT, o art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ no 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 3.1. Assim, a intimação prévia do condenado só é exigida nos locais onde inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
4. Há, no Distrito Federal, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, quais sejam, CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária. 4.1. Dessa forma, no caso dos autos, não é necessária a intimação do paciente previamente à expedição de mandado de prisão para ser dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto no Distrito Federal. Precedentes do TJDFT.
5. O direito do condenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, a fim de lhe propiciar melhor reinserção na sociedade, embora previsto no art. 103 da Lei de Execuções Penais, não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. Precedentes do STJ e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.